Tribunal: CARF
Processo: 15956.000222/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000222/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.331 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TENNIS COUNTRY CLUB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/01/2010
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO SAT
O Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048/99, apenas explicita os graus de risco e o que seja atividade
preponderante, enquanto a fixação de todos os elementos da obrigação
tributária se dá por lei.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal, em sede de litígio, é dever do contribuinte
demonstrar, com documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus do
sujeito passivo provar que o lançamento de ofício é equivocado, valendo-se de
todos os meios de prova permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem
alega, na forma definida pela legislação, o ônus de provar a ocorrência do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo. Se entende que a prova já consta dos
autos, compete-lhe demonstrar analiticamente o que afirma. Não comprovadas
ou demonstradas de forma analítica às alegações, mantém-se incólume a
decisão hostilizada.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000222/2010-91
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000222/2010-91

Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 138/144) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de crédito lançado, AIOP no 37.269.7054, contra a empresa acima
identificada, de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GIILRAT/RAT, incidentes sobre a remuneração paga aos empregados, no valor
consolidado em 03/05/2010 de R$ 28.666,65 (vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e
seis reais e sessenta e cinco centavos) no período de 09/2005 a 01/2010.
2. De acordo com Relatório Fiscal de fls. 59/67 e anexos, temos que:
2.1. “O procedimento fiscal originou-se da seleção interna para verificação das
contribuições previdenciárias para o SAT/GILRAT.”
2.2. Decreto 3.048/99 e alterações posteriores regulamentaram o inciso II do artigo 22
da Lei 8.212/91 atribuindo uma alíquota para cada grau de risco vinculado ao código
SAT/CNAE das empresas. Para o contribuinte em questão a alíquota SAT de 2% no
período de 09/2005 a 05/2007, SAT de 1% no período de 06/2007 a 12/2009 e SAT de
2% no período a partir de 01/2010, conforme demonstrado as fls 61.
2.3. “No período de 09/2005 a 05/2007 e 01/2010 a empresa declarou em GFIP a
alíquota do SAT/GILRAT (Seguro de Acidente de Trabalho) de 1% (um por cento)
guando o correto seria 2% (dois por cento). Neste Auto de Infração estão sendo
lançadas as diferenças do SAT/GIRAT de 1% (um por cento) sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados. Nas
competências 09/2005 a 12/2005; 02/2006 a 12/2006; 01/2007 a 05/2007 e 01/2010
foram utilizados como Base de Cálculo os valores declarados em GFIP, anexa a este.
Nas competências 13/2005; 01/2006 e 13/2006 foram utilizados como Base de Cálculo
os valores informados nas Folhas de Pagamento, anexa a este.”
2.4. Relata as alterações ocorridas na Lei 8212/91, pela nova redação dada pela Lei
11.941/2009, que estabeleceu novos valores para infrações pelo descumprimento das
obrigações ocorridas na Autuada. Sendo assim, elabora quadro comparativo, fls 94 a 95,
das multas das contribuições previdenciárias para aplicação da multa mais benéfica,
conforme artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, já que parte das infrações ocorreram
na égide de uma legislação diferente da atual.
2.5. Para as infrações com fato gerador posterior a 04/12/2008 não há o que se falar em
comparação de penalidades menos severa, pois nestes casos será aplicada a multa de
ofício estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, instituído pela Lei 11.941/09
que alterou a Lei 8.212, de 24/07/1991.
Da Impugnação
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000222/2010-91

3. O contribuinte foi cientificado do presente AI em 07/05/2010, conforme Aviso de
Recebimento fls. 99. A empresa apresentou impugnação em 07/06/2010, fls 101/104, e
anexos, onde alega em apertada síntese:
Dos Fatos
3.1. “No caso, o auditor fiscal não considerou as inúmeras benfeitorias realizadas no
Clube que possibilitam a diminuição dos riscos para os trabalhadores.”
Do Direito
3.2. Alega que existe a possibilidade de o contribuinte requerer a substituição de seu
enquadramento, quando melhorar as condições de trabalho.
3.3. Cita o artigo 203 do Regulamento da Previdência Social para comprovação de sua
alegação.
3.4. “No caso, mesmo que não tenha havido o pedido perante a Secretaria, não pode o
Fisco fazer com que a hipótese de incidência se configure, pois a realidade fática do
local é outra, inexistindo, no caso, o fato gerador.”
Das Provas
3.5. Requer perícia no local.
Pedido
3.6. “À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
4. O presente processo foi encaminhado a DRJ/RJ I para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria SUTRI No 2.825,de 26 de maio de 2011.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/01/2010
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO SAT
O Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, apenas
explicita os graus de risco e o que seja atividade preponderante, enquanto a fixação de
todos os elementos da obrigação tributária se dá por lei.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Só há necessidade de perícia para elucidação de fato que depende de conhecimento
especial. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de diligência ou
perícia, consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000222/2010-91

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 149/153
rebatendo os termos da decisão de piso com os mesmos argumentos apresentados em
impugnação, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega apenas a necessidade de
realização de perícia a fim de comprovar a sua matéria defensiva e junta documentos relativos à
planta e lançamentos de IPTU do imóvel e outras certidões municipais.
06 – A decisão de piso entendeu por afastar a tese defensiva com os seguintes
fundamentos:
“7.6. Alega o Impugnante que existe a possibilidade de o contribuinte requerer a
substituição de seu enquadramento, quando melhorar as condições de trabalho e que,
mesmo não tendo pedido alteração do enquadramento perante a SRF, não pode o Fisco
fazer com que a hipótese de incidência se configure, pois a realidade fática do local é
outra, inexistindo, no caso, o fato gerador.
7.7. Todavia, percebe-se que a empresa não apresentou nenhum pedido de alteração de
enquadramento nem apresentou nenhum outro elemento, em sede de Impugnação,
praticada devido a melhoria de condições de trabalho.
7.8. Frise-se que as alíquotas são constituídas levando em conta fatores como as
estatísticas de acidente do trabalho, os vários tipos de atividades desempenhadas pelas
empresas e a prevenção de acidentes e, de resto, foi aquela em que o contribuinte
voluntariamente se enquadrou.
7.9. Note-se, portanto, que não há espaço para questionamentos. Como dito
anteriormente, o enquadramento é voluntário, feito pela atividade econômica
preponderante do contribuinte e, a partir daí, previamente definida a alíquota de sua
contribuição, de maneira a atingir a totalidade daqueles que se encontram no exercício
naquela empresa.
7.10. De outra parte, a alteração da alíquota encontra seu fundamento no parágrafo 3°
do art. 22 da Lei 8.212, de 1991:
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
7.11. Cabe ainda ressaltar que a legislação que rege a matéria não foi tornada
inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal.”

07 – No caso, entendo que o recurso não merece provimento, explico.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000222/2010-91

08 – Os fundamentos do recurso do contribuinte em síntese são de que há a
necessidade de realização de perícia a fim de readequar a alíquota do seu SAT à realidade fática
levando em conta os riscos a que seus empregados são expostos e o indeferimento por parte da
decisão recorrida fere seu direito à ampla defesa.
09 - Como bem destacado pela decisão de piso em seu item 8 o pedido de perícia
tem por finalidade firmar o convencimento do julgador ficando a seu critério indeferir o seu
pedido.
10 – Adoto como razões de decidir trechos do voto do I. Conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros no Ac. 2202-005.807 j. 04/12/2019, sem grifos no original, verbis:
“Sustenta o recorrente que da análise dos cálculos que instruem a autuação, verificar-se-
ia que inúmeros erros constariam na transposição de valores para o Discriminativo
Analítico de Débito (DAD). Advoga que houve incorreta indicação de valores como
sendo base de cálculo. Afirma que ao confrontar os valores do Discriminativo Analítico
de Débito (DAD), com os documentos que lhe daria embasamento, estes não
coincidiriam. Esclarece que a DRJ teria afirmado que o argumento não procede porque
deixou a recorrente de juntar elementos para provar o alegado. Argumenta que suas
alegações dizem respeito à própria documentação do auto de infração, de modo que não
compreende quais documentos deveria juntar para produzir prova.
Pondera que seus argumentos não teriam sido analisados. Conclui ser imperioso
realizar uma perícia para promover o confronto entre os cálculos que instruem o
auto de infração e a documentação em que o embasa.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, primeiro, a despeito de tais afirmações, a defesa não faz qualquer cotejo
indicando as eventuais incongruências, até mesmo para justificar a perícia
invocada. A afirmação é genérica. Malgrado afirme que os cálculos teriam erros,
não indica, de forma específica, a partir dos elementos dos autos, onde estariam as
inconsistências. Não faz uma nenhuma amostragem, confrontação, exemplificação.
Veja-se que o julgador da instância ad quem, revisor da decisão a quo, não é
obrigado a auditar a escrita fiscal constante dos autos para realizar, neste
momento do contencioso tributário, trabalho de auditoria, cotejando de per si as
bases de cálculo do lançamento e o genérico argumento do contribuinte, que
prescinde de qualquer detalhamento, de articulação, de aclaramento e de devida
fundamentação, de um mínimo exemplo, de alguma amostragem, apresentação,
deixando de efetivar a análise circunstanciada, ainda que mínima ou simplória, das
conclusões que poderiam, hipoteticamente, se extrair da escrita e dos documentos
colacionados ao caderno processual e os supostos erros na mensuração do tributo
lançado.
De qualquer sorte, analisando os documentos que instruem o auto de infração e
todos os relatórios e anexos que o acompanham, para mim, as bases e todos os
aspectos do lançamento estão bem postos e apresentados, de modo que não se faz
necessário qualquer perícia, muito menos, sem especificação de quesitos e/ou
apontamento de elementos objetivos a serem aferidos.
Deixando o sujeito passivo de fazer a específica impugnação, frente aos elementos
do auto de infração e seus elementos integrantes, não há razões para infirmar o
trabalho fiscal pormenorizado nos relatórios do lançamento.
Aliás, ainda que tenha este relator afirmado alhures que não lhe compete auditar os
documentos constantes dos autos, ao passar pelos elementos integrantes do lançamento,
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.331 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000222/2010-91

dentro do escrutínio ora realizado, não enxergo a alegada afirmativa sustentada pela
defesa, apresentando-se, aos meus olhos, hígidas as bases de cálculo que compõem a
exação.
Veja-se que a invocação do direito sustentado pelo recorrente foi efetivado apenas em
tese, não se cuidando de situação concreta, uma vez que, até o momento deste
julgamento, nada foi apresentado de novo pelo sujeito passivo, após a interposição do
seu recurso voluntário, o qual não veio acompanhado de quaisquer outras provas.”

11 – Verifica-se que na defesa o contribuinte questiona de forma genérica os
termos do lançamento e sequer questiona os critérios utilizados, não sendo matéria que dependa
necessariamente da realização da prova pericial para além das informações que já constam nos
autos.
12 – Importante destacar, inclusive que eventual conversão do julgamento em
diligência ou o pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que
pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações. Dessa forma,
entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para ser julgado,
dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não depender de maiores
conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos documentos
colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
13 – Outrossim, o fato da decisão recorrida ter afastado a perícia não implica no
cerceamento ao direito de defesa, uma vez que no caso em questão cabe ao contribuinte produzir
tal prova e portanto, nego provimento ao recurso.
Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, na
forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital